Tribunal: TJMT
Processo: 1021764-78.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021764-78.2019.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ADOVALDO DA ROCHA ALMEIDA - CPF: 034.482.071-87 (APELADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0002-51 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
Direito administrativo e tributário. Apelação cível. Ação declaratória de negativa de propriedade c/c anulatória de débitos e danos morais. Alienação de veículo. Comprovação por tradição e comunicação de venda. Mitigação do art. 134 do CTB. Inexistência de responsabilidade por débitos posteriores. Inscrição indevida em dívida ativa. Dano moral presumido. Manutenção da sentença. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de propriedade de veículo alienado, anular débitos de IPVA e infrações posteriores à venda e condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida em dívida ativa e protesto.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ex-proprietário permanece responsável por débitos tributários e infrações de trânsito posteriores à alienação do veículo, diante de alegada irregularidade na comunicação de venda; e (ii) saber se a inscrição indevida em dívida ativa configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A comprovação da alienação do veículo por meio de ATPV e tradição do bem afasta a responsabilidade do antigo proprietário por débitos posteriores, sendo o registro no órgão de trânsito ato meramente declaratório, não constitutivo da propriedade.

4. A interpretação do art. 134 do CTB deve ser mitigada, conforme orientação consolidada do STJ, não se estendendo a responsabilidade solidária a fatos geradores posteriores à transferência, especialmente quanto ao IPVA, nos termos da Súmula 585/STJ.

5. A eventual ineficiência administrativa na análise da comunicação de venda não pode ser imputada ao administrado que agiu de boa-fé, inexistindo fundamento para manutenção de débitos em seu nome.

6. A inscrição indevida em dívida ativa e o protesto de CDA configuram dano moral presumido, decorrente da própria ilicitude do ato estatal, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo concreto.

7. O valor fixado a título de indenização (R$ 4.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

IV. Dispositivo.

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 1.267; CTB, art. 134.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.791.704/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 02.12.2019; STJ, Súmula 585; STJ, REsp 1.707.577/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.12.2017; TJMT, Apelação Cível no 1007763-31.2020.8.11.0041, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Negativa de Propriedade c/c Anulatória de Débitos e Danos Morais n. 1021764-78.2019.8.11.0001, que julgou procedentes os pedidos.

A parte autora narrou que era proprietária do veículo Ford Corcel II LDO, placa JZN-1710, Renavam 349083860, ano 1979/1979. Sustenta que alienou o bem a Leil Ventura de Arruda em 09 de junho de 1999, ocasião em que entregou o veículo e o recibo de transferência. Assevera que, em 24 de maio de 2000, realizou a comunicação de venda junto ao DETRAN/MT.

Todavia, alega que continuou a sofrer cobranças de débitos fiscais (IPVA) e infrações posteriores à alienação, o que culminou na inscrição de seu nome em dívida ativa e protesto. Requereu a declaração de negativa de propriedade, a anulação dos débitos e indenização por danos morais.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais. O Juízo fundamentou que a alienação foi comprovada pela ATPV datada de 06/06/1999 e que o DETRAN foi comunicado em 25.5.2000. Aplicou o entendimento do STJ que mitiga a regra do art. 134 do CTB quando comprovada a transferência da propriedade em data anterior ao fato gerador, independentemente da regularidade administrativa.

Reconheceu a ocorrência de dano moral decorrente da inscrição indevida em dívida ativa e protesto, fixando a indenização em R$ 4.000,00, além de determinar a baixa dos débitos e a transferência cadastral para o adquirente. Condenou os requeridos em honorários de 10% sobre o valor da causa (Id 349362360).

Nas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a ausência de responsabilidade do órgão quanto à efetivação da transferência do veículo, ao argumento de que a comunicação de venda apresentada conteria dados incompletos, impossibilitando a regularização administrativa. No mérito, alega que não teria havido falha na prestação do serviço público, afirmando que a responsabilidade pela transferência e pela regularidade dos dados seria das partes envolvidas na negociação.

Defende, ainda, a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por danos morais, postulando a reforma integral da sentença para afastar as obrigações impostas e a condenação pecuniária. De forma subsidiária, em caso de manutenção da sentença, pugnou pela redução dos danos morais (Id 349362361).

A parte apelada foi intimada para apresentar contrarrazões e permaneceu inerte.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A autarquia apelante suscita, em sede de preliminar, a tese de que a comunicação de venda não surtiu efeitos legais por ter sido processada com "dados incompletos", o que, em sua ótica, manteria a legitimidade passiva do autor para responder pelos débitos.

Entretanto, a análise da validade da comunicação de venda e seus efeitos sobre a responsabilidade tributária e administrativa se confundem com o próprio mérito. A aferição da eficácia da comunicação realizada pelo administrado e a consequente mitigação da responsabilidade solidária prevista no CTB são objetos do mérito recursal.

Portanto, tal questão será examinada conjuntamente com o mérito recursal.

O cerne da controvérsia reside na responsabilidade do apelado pelos débitos fiscais e infrações de trânsito incidentes sobre o veículo Ford Corcel II, alienado a terceiro em data anterior aos fatos geradores, bem como na configuração do dano moral decorrente da inscrição em Dívida Ativa.

Os fatos comprovados nos autos indicam que o apelado protocolou junto ao DETRAN/MT, em 24.5.2000 (Id 349361887), o comunicado de venda do veículo, informando o nome do adquirente, Sr. Leil Ventura de Arruda, e a data da transação (9.6.1999). O documento possui carimbo de recebimento da autarquia e autenticação mecânica de pagamento da taxa correspondente.

A alegação do apelante de que a comunicação foi ineficaz por estar "incompleta" (suposta falta de CPF do comprador) não merece prosperar a ponto de manter a responsabilidade do vendedor por longo período sem provas de que realizou a sua notificação para regularizar o suposto vício.

O apelado cumpriu seu dever de comunicar a venda ao órgão de trânsito há mais de duas décadas.

Se o sistema do DETRAN/MT, à época ou posteriormente, não processou a informação adequadamente por questões burocráticas internas ou falhas de preenchimento que deveriam ter sido apontadas no ato do protocolo, tal ônus não pode ser transferido ao cidadão que agiu de boa-fé e buscou regularizar a situação.

Ademais, a interpretação do artigo 134 do CTB deve ser sistemática e teleológica.

Embora o dispositivo preveja a solidariedade do antigo proprietário pelas penalidades até a data da comunicação, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) mitigou tal rigor:

No caso dos autos, houve comprovação de que as infrações impugnadas foram cometidas em datas posteriores à venda do veículo, embora a transferência junto ao órgão competente não tenha sido feita no mesmo momento. A despeito da previsão expressa do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro no sentido de serem solidariamente responsáveis o antigo e o atual proprietário de veículo com multas pendentes, esta Corte Superior firmou o entendimento de que sua interpretação deve ser mitigada. Comprovado nos autos que a infração ocorreu em data posterior à da efetiva transferência da propriedade do veículo, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente. (STJ - AgInt no REsp: 1791704 PR 2019/0008235-4, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Data de Julgamento: 02/12/2019)

Consolidou-se o entendimento de que, comprovada a transferência da propriedade do veículo que, tratando-se de bem móvel, opera-se pela tradição (art. 1.267 do Código Civil), afasta-se a responsabilidade do antigo titular, ainda que não tenha havido a comunicação formal ao órgão de trânsito:

A sentença, ao determinar, de ofício, a inclusão do nome do terceiro adquirente como proprietário do veículo, incorreu em julgamento ultra petita, por exceder os limites do pedido inicial, impondo-se o decotamento do referido trecho. A alienação do veículo restou suficientemente demonstrada por documentos e boletins de ocorrência, sendo reconhecida a tradição do bem desde março de 2011, ainda que de forma informal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o afastamento da responsabilidade por débitos veiculares quando há prova robusta da entrega do veículo, ainda que sem comunicação formal ao DETRAN, mitigando a incidência do art. 134 do CTB. 6. Inexiste justa causa para manutenção de débitos em nome da Autora, devendo ser reconhecida a cessação do vínculo de propriedade e cancelados os débitos fiscais e administrativos posteriores. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10077633120208110041, Relator: Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Data de Julgamento: 10/02/2026)

No caso em apreço, a situação é ainda mais favorável ao apelado, pois houve a tentativa formal de comunicação em 2000. A propriedade do bem móvel transfere-se com a tradição, sendo o registro no DETRAN ato meramente declaratório e administrativo, voltado à publicidade e controle, não constitutivo da propriedade em si.

A legislação de trânsito estabelece em seu art. 134 (CTB):

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

O dispositivo legal evidencia que a solidariedade do alienante se limita às penalidades impostas até a data da comunicação da venda, não abrangendo débitos de natureza tributária ou penalidades posteriores.

A norma tem por finalidade assegurar o controle administrativo da transferência, não podendo ser interpretada de modo a estender a responsabilidade do ex-proprietário a fatos geradores ocorridos após a tradição do bem.

A Súmula 585 do STJ dispõe:

A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.

Aplicando-se a referida súmula ao caso concreto, a tese do Estado de Mato Grosso de manter a cobrança de IPVA contra quem não detém a posse ou propriedade do bem há mais de vinte anos não é cabível. Os débitos cobrados referem-se a exercícios posteriores à alienação (Ids 349361890 e 349361891).

Portanto, independente da eficácia burocrática da comunicação de venda, a prova da alienação é suficiente para afastar a responsabilidade tributária e administrativa do apelado.

Como mencionado na sentença:

No caso concreto, há prova da transferência do bem consubstanciada na ATPV (I
d. 27644296)
, de onde se depreende que a requerente alienou o veículo, em 06 de junho de 1999, para o Senhor Leil Ventura de Arruda.

Nesse passo, com a documentação indexada, é possível perceber que o veículo em testilha não pertence a parte autora.

Observa-se ainda que o DETRAN/MT foi devidamente comunicado da venda do veículo em 25/05/2000, conforme se extrai do documentos indexados com a inicial.

Nessa linha, sem que o requerente ostente, de fato, a condição de proprietário do veículo, não há responsabilidade tributária, porque não verificada a hipótese de incidência tributária do tributo de IPVA.

Em outras palavras, uma vez demonstrado que o veículo foi vendido para terceira pessoa desde data amplamente anterior aos fatos geradores dos IPVA’s, que deram origem à CDA em voga, de forma que não se deve responsabilizar o requerente pelos débitos tributários em relação aos quais não deu causa.

Devida, outrossim, a obrigação de anular os débitos imputados de forma indevida, cujos fatos geradores se deram posteriormente a transferência da propriedade.

Portanto, a sentença deve ser mantida ao declarar a inexistência de relação jurídica e determinar a anulação dos débitos.

No tocante aos danos morais, a insurgência recursal também não comporta acolhimento. O apelante sustenta a inexistência de ato ilícito e a configuração de mero aborrecimento. Contudo, a análise detida dos autos revela cenário diverso.

O apelado, mesmo tendo comunicado a venda, em 2000, foi cobrado, indevidamente, por débitos gerados anos depois por terceiro. A falha na prestação do serviço público é evidente.

O Estado e a Autarquia de Trânsito, ao ignorarem a comunicação protocolada ou ao não promoverem as diligências necessárias para a atualização cadastral, permitiram que o nome do apelado fosse inscrito em Dívida Ativa (Id 349361891).

A jurisprudência é consolidada no sentido de que a inscrição indevida em Dívida Ativa e o protesto indevido de CDA configuram dano moral presumido, decorrente da própria gravidade do fato, dispensando a comprovação de dor ou sofrimento psíquico concreto. O ilícito estatal retira a credibilidade do cidadão na praça e macula sua honra objetiva:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (STJ - Segunda Turma - REsp 1707577/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 07/12/2017). Havendo comprovação de que, a despeito da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito, foi efetivada a inscrição do nome do antigo proprietário na dívida ativa e protesto em razão de débitos posteriores à venda, é cabível a indenização por danos morais, a ser imputada ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso. (TJ-MT - Apelação Cível: 10111669620188110002, Relator.: Maria Aparecida Ribeiro, Data de Julgamento: 18/09/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Não se trata de mero dissabor cotidiano, mas de violação direta aos direitos da personalidade. O apelado foi compelido a buscar o Poder Judiciário para resolver uma questão que, administrativamente, já havia tentado sanar há anos.

A conduta da Administração Pública, ao insistir na cobrança de quem sabidamente não era mais proprietário (ou deveria saber, caso tivesse processado corretamente o documento de fls. 02), revela negligência passível de reparação civil, nos moldes do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

Subsidiariamente, o apelante pleiteia a redução do valor fixado. A fixação do valor indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, evitando-se o enriquecimento sem causa.

No caso em tela, o magistrado de primeiro grau fixou a indenização em R$ 4.000,00. Tal montante não se mostra excessivo; pelo contrário, situa-se em patamar módico, inclusive inferior a diversos precedentes desta Corte em casos análogos de inscrição indevida em Dívida Ativa:

O valor de R$ 4.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se adequado diante das circunstâncias concretas, da gravidade da falha e da função reparatória e pedagógica da indenização. (TJ-MT - Apelação Cível: 10516228620218110001, Relator: Jones Gattass Dias, Data de Julgamento: 06/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Considerando os fatos apresentados e a extensão do dano, consistente na inscrição em dívida ativa por débitos de veículo alienado há décadas, entendo que o valor de R$ 4.000,00 se mostra adequado para compensar o lesado e desestimular a reiteração da conduta negligente por parte do Ente Público, não havendo razões para sua minoração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de majorar a verba honorária em sede recursal ante a ausência de apresentação de contrarrazões pela parte apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026